Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GIURB. LEI DISTRITAL 5.226/2013. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ART. 104 DO CDC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado com base no acórdão proferido no processo 0705877-53.2020.8.07.0018, por meio do qual as apelantes buscam a implantação da última parcela do reajuste da GIUrb prevista no art. 11, III, da Lei Distrital 5.226/2013, o pagamento das diferenças salariais desde 1o/12/2015 e honorários advocatícios. 2. O Distrito Federal alegou a existência de coisa julgada em virtude de ação individual anterior, ajuizada em 2017, cujo pedido foi julgado improcedente e transitado em julgado em 20/11/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a improcedência da ação individual impede o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz do art. 104 do CDC; (ii) estabelecer se a exequente possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, diante da vedação constitucional de dupla representação sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comparação entre a ação individual e a ação coletiva evidencia plena identidade dos elementos da ação, ambas tratando da implantação da última parcela de 10% da GIUrb e do pagamento das diferenças desde 2015, o que atrai a regra do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.
5. A autora não requereu, na ação individual, a suspensão prevista no art. 104 do CDC, permanecendo submetida aos efeitos da coisa julgada individual, que transitou em julgado em 20/11/2020.
6. A advogada que subscreveu a ação coletiva ingressou nos autos da ação individual em 13/12/2017, revelando ciência inequívoca da existência da ação coletiva, podendo-se presumir a opção deliberada por não suspender o feito individual, afastando a possibilidade de beneficiar-se posteriormente do provimento coletivo.
7. A coisa julgada individual desfavorável prevalece em relação à sentença coletiva, para a autora, em respeito ao juízo natural e à segurança jurídica, incidindo sua eficácia preclusiva.
8. Não há delimitação temporal distinta entre os pedidos das ações, pois ambas requerem parcelas vencidas desde 2015, inexistindo hipótese de complementação do julgado que permita pleitos posteriores.
9. A sentença somente produz efeitos entre as partes (art. 506 do CPC), não sendo aplicável eventual tratamento distinto conferido pelo mesmo Juízo em outros processos.
10. Ainda que superado o óbice da coisa julgada, verifica-se ilegitimidade ativa da exequente. A Constituição (art. 8o, II e III) admite apenas um representante sindical por base territorial, sendo incompatível a dupla filiação ou representação simultânea.
11. A exequente contribui ao mesmo tempo para o SINDIRETA e para o SINDAFIS, este último o sindicato específico da categoria dos Fiscais de Atividades Urbanas, o que viola o princípio da unicidade sindical.
12. A dupla filiação impede o reconhecimento da legitimidade extraordinária necessária para exigir o cumprimento da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de pedido de suspensão do processo individual, nos termos do art. 104 do CDC, impede o aproveitamento da sentença coletiva pela autora cuja ação individual prévia idêntica transitou em julgado.
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada individual desfavorável prevalece sobre o provimento coletivo posterior, resguardando o princípio do juízo natural.
3. O princípio da unicidade sindical veda a dupla representação ou filiação simultânea, de modo que somente os servidores representados exclusivamente pelo sindicato específico da categoria detêm legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o; 506; 85, § 11. CDC, art. 104. CF/1988, art. 8o, II e III. Lei Distrital 5.226/2013, art. 11, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.926.280/RN, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STF, RE 883.642 RG, Pleno, j. 18/06/2015; STF, RE 347.775 AgR, Primeira Turma, j. 22/02/2019; TJDFT, Acórdão 1990556, 0746317-09.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.